Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. INSCRIÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. PROPRIEDADE ALHEIA. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL. FATOS E FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO DIREITO IMATERIAL PROTEGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Haverá interesse de agir sempre que se verificar, pela narrativa contida na inicial, hipótese de lesão ou ameaça de lesão ao direito que se pretende tutelar. Ademais, a pretensão perseguida envolve também eventual reparação do dano moral, sem que haja consenso sobre sua existência e indenização.
2. Caracterizado o ato ilícito pela inscrição da alienação fiduciária no cadastro de veículo de propriedade de terceiro, estranho à dívida que se pretendia garantir.
3. O dano moral se configura pela lesão aos direitos da personalidade ou o abalo grave ao estado anímico da pessoa. Se os fatos narrados sequer guardam correlação com o bem juridicamente protegido pelo direito imaterial, impossível acolher a pretensão nesse sentido. Ademais, direito civil pátrio não acolheu a teoria punitive damages, de modo que perde sustentação a indenização fixada com o propósito de desestímulo à futuras condutas ilícitas semelhantes no futuro.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.